Tribunal: TJDFT
Processo: 0746087-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746087-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL VITORIA LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Matéria de Ordem Pública – Cédula de Crédito Bancário – Requisitos Legais Preenchidos – Dilação Probatória – Risco de Dano Grave – Inexistência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. Com efeito, a agravante aduz ser nula a Decisão agravada, porquanto desprovida de fundamentação adequada e, no mérito, afirma ser inepta a inicial, por ausência de clareza dos fatos e fundamentos jurídicos, além da Cédula de Crédito Bancário não preencher os requisitos legais da certeza e liquidez para amparar o prosseguimento do feito executivo. Afirma que a ausência de comprovação da origem da dívida e da relação jurídica entre as partes impede que a cédula seja considerada título executivo. Pugna, por fim, pela concessão do efeito suspensivo para suspender a tramitação da Ação de Execução até o julgamento final do recurso, e, no mérito, o acolhimento da Exceção de Pré-executividade com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, na medida em que as teses veiculadas dispensam a dilação probatória, como afirmado pelo juízo a quo. Pois bem. De pronto, não vislumbro evidenciado qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, dada a ausência de qualquer arrazoado que permita a concessão da antecipação de tutela recursal. Inexiste no recurso razões hábeis a sustentar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Para além, a Exceção de Pré-executividade é uma via com estreitos limites, destinada à apreciação de questões de ordem pública e de cognição sumária. Na hipótese, a agravante sustenta, em suma, ser a inicial executiva inepta e não ter o exequente demonstrado a existência de uma obrigação certa, líquida e exigível que justifique a execução da cédula de crédito bancário. Da análise dos autos originários, verifica-se que a instituição financeira exequente instruiu a Inicial com o título executivo assinado pelos executados (Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro Aval n.o 15.075.497) e demonstrativo do débito atualizado. O Superior Tribunal de Justiça, aplicando a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, quando devidamente observados os requisitos do artigo 28 da Lei número 10.931/2004 (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). De acordo com a Lei n.o 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é espécie de título executivo extrajudicial, que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. (Acórdão 1168784, 07017567020198070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 14/5/2019.) Nesse mesmo sentido, perfilha a hodierna jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Veja-se: "CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. LIQUIDEZ. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO. 1. O pleito de gratuidade de justiça só é deferível à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, mediante comprovação documental de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. 2. "A cédula de crédito bancário consubstancia título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente. A liquidez e a exequibilidade do título ficam condicionadas ao preenchimento dos requisitos legais para sua emissão. O art. 29 da Lei n. 10.931/2004 enumera, de maneira taxativa, os elementos essenciais para a sua formação." (TJDFT, Acórdão 1801354, 07127024120238070007, Rel. Desa. LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, j. 12/12/2023, PJe: 16/1/2024). 3. Juntado o demonstrativo do débito que contém o valor principal da dívida, os encargos devidos, como juros e atualização monetária, e a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, o que permite a demonstração da evolução da dívida de modo satisfatório e oportuniza ao devedor a apresentação de embargos à execução, tem-se que a cédula de crédito bancário preenche todos os requisitos legais de formação, notadamente a liquidez do crédito para a constituição do título executivo. 4. Agravo de instrumento não provido." (Acórdão 1917644, 07229583020248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024.) O acervo fático-probatório, até o momento produzido, revela-se insuficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez que goza a Cédula de Crédito Bancário, já que assente o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 29 da Lei n.o 10.931/2004. Demais, questões relativas à ausência de informações detalhadas acerca da origem do crédito executado não dispensam, em regra, dilação probatória. Assim, ao menos em análise sumária, verifica-se a necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações trazidas pela parte, a qual é incabível nas estreitas vias de Exceção de Pré-executividade e de Agravo de Instrumento. Com razão o juízo de origem ao consignar a necessidade de dilação probatória para análise da matéria posta. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator